Tribunal: TJDFT
Processo: 0720343-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720343-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULUDA SERVICOS DE ESTACIONAMENTO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO D E C I S Ã O A parte agravante apresentou petição de ID: Num 15811546, informando que as partes celebraram uma composição cível, a qual foi homologada pelo Juiz de primeiro grau. Por consequência, o processo foi extinto, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 c/c 771 e 513 do CPC. Assim, o recorrente pede a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID no 15155417 e o arquivamento dos presentes autos. Dessa forma, considerando que esta e. 5a Turma Cível do E. TJDFT negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, ambos interpostos pelo agravante (TULUDA SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA), mantendo-se a decisão recorrida na íntegra, motivo pelo qual somente o agravante poderia possuir interesse recursal após o acórdão de ID no 15155417, considerando, ainda, que a parte agravante aceita expressamente os termos do acórdão (petição de ID no 15811546), certifique-se imediatamente o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se os autos. P.I. Brasília, 7 de maio de 2020 15:05:41. ROBSON BARBOSA Desembargador